Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723646-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEANNE ALVES TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: LUIZ FABIANO DE CARVALHO TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEANNE ALVES TEIXEIRA DE CARVALHO contra decisão de ID 144270246 (autos de origem), proferida em ação submetia ao rito ordinário, ajuizada por LUIZ FABIANO DE CARVALHO TEIXEIRA, que deferiu o pedido liminar para arbitrar o valor do aluguel mensal do bem comum dos ex-cônjuges. Afirma, em suma, que o agravado não se qualifica como hipossuficiente, para justificar o pedido de concessão de gratuidade de justiça; que a parte contrária dificulta a venda do bem imóvel; que se encontra em situação financeira delicada, diante da situação de desemprego e do atraso do pagamento da prestação alimentícia devida aos filhos; que o imóvel é habitado pelos filhos em comum. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, com a anulação do dever de pagar alugueres. Custas recolhidas (ID 47885406). Brevemente relatados, decido. Em relação à impugnação à gratuidade de justiça pleiteada na petição inicial, o juízo de origem ainda não analisou o pedido formulado pela parte agravada. Desse modo, eventual análise direta no segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância. Desse modo, NÃO CONHEÇO desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Depreende-se da leitura dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil a possibilidade do condômino desprovido da fruição do bem comum ser indenizado na proporção de seu respectivo quinhão, evitando o enriquecimento ilícito daquele que usufrui com exclusividade. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que “com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles." (REsp n. 1.375.271/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017). Na hipótese, a sentença proferida nos autos n. 0704247-96.2019.8.07.0017 (ID 135809676 dos autos de origem) promoveu a partilha dos direitos aquisitivos e obrigações referentes ao imóvel localizado na QS 10, conjunto 1-A, Lote 14, Riacho Fundo I, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Assim, é legítima, prima facie, a reivindicação do agravado de parcela proporcional à sua cota sobre o imóvel, calculada a partir de aluguel presumido, ressaltando-se que não houve impugnação da parte agravante quanto ao valor estabelecido liminarmente. A conduta da parte agravada de se esquivar do pagamento da prestação alimentícia, conquanto injustificável, não afasta do dever da parte agravante de pagar a contraprestação devida pelo uso exclusivo de bem comum. Eventual recebimento de valores, por parte do agravado, pode ser comunicado ao juízo competente, no qual se processa a dívida alimentar supostamente inadimplida. Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora